Tribunal: TJPA
Processo: 0010728-02.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010728-02.2015.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JACKCILENO DE FARIAS SERRAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À SERVIDOR MILITAR. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA, QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, §1º, II,
F
, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que reconheceu o direito ao pagamento e à incorporação de Adicional de Interiorização, previsto no art. 48, IV da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, em favor de militar que desempenhou atividades no interior do Estado;

2.
Em

razões recursais, aduz o Apelante que as normas aplicadas para o reconhecimento do direito ao adicional de interiorização tratam de remuneração de servidores militares, e foram propostas por iniciativa do Poder Legislativo e não do Poder Executivo, motivo pelo qual padecem de inconstitucionalidade por vício de iniciativa;

3.

Mérito.
O STF, em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

4.
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento em relação àqueles militares que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima;

5.
Os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC;

6
.
In casu
, verifica-se que a parte apelante não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não lhe alcança;

7.
Desta forma, impõe-se a reforma integral da sentença, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização a parte autora/apelante;

8.
Em razão da reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3°, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15.

9.

Conheço do recurso
interposto pelo Estado do Pará,
dando-lhe
provimento
, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido inicial, conforme fundamentação supra.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial referente ao recebimento do adicional de interiorização, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/07/2022 a 01/08/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por
JACKCILENO DE FARIAS SERRÃO
, julgou procedente o pedido.

Na origem, o autor afirmou ser Policial Militar e que serviu à Corporação no interior do Estado, alegando não ter sido beneficiado com a percepção de adicional de interiorização. Diante disso, ajuizou a ação suso mencionada, pleiteando a incorporação do referido adicional, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

O feito seguiu seu regular processamento com a prolação da sentença nos seguintes termos:

(...)
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, Julgo Procedente em parte o Pedido do autor para condenar o réu ao pagamento do ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO na proporção de 50% sobre o soldo, atual, futuro e dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da Ação, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º F da lei 9494/97- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3 º do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais em razão de ser isenta a Fazenda Pública.

Havendo recurso de Apelação e certificado sua tempestividade, desde já, o recebo, observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Inexistindo recurso, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas legais, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.

Inconformado com os termos decisórios, o
Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando
que tanto o inciso IV, art. 48 da Constituição do Estado do Pará, que prescreve o Adicional de Interiorização na forma da Lei, como a Lei Estadual que o regulamenta, tratam de remuneração de servidores militares e foram propostas por iniciativa do Poder Legislativo e não do Poder Executivo, motivo pelo qual padecem de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, pugnando o conhecimento e provimento do recurso.

Regularmente intimado, a parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo inexistir inconstitucionalidade e que o adicional difere da gratificação de localidade especial, pelo que argumentou ser devido o pagamento do adicional de interiorização.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que reconheceu o direito ao pagamento e à incorporação de Adicional de Interiorização, previsto no art. 48, IV da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, em favor de militar que desempenhou atividades no interior do Estado.

Aduz o apelante que as normas aplicadas para o reconhecimento do direito ao Adicional de Interiorização tratam de remuneração de servidores militares e foram propostas por iniciativa do Poder Legislativo e não do Poder executivo, motivo pelo qual padecem de inconstitucionalidade por vício de iniciativa.

Os dispositivos que regulamentam o adicional em questão prescrevem:

“
Constituição do Pará

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: [...]

IV - adicional de interiorização, na forma da lei”.

“Lei estadual n. 5.652/1991

“Art. 1º - Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamentos Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º - O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, executivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua publicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na unidade do Interior.

Art. 5º - A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando da passagem para a inatividade”.

Destarte, em razão do reconhecimento do adicional pelos dispositivos transcritos e considerando a sua não implementação por parte do Estado, inúmeros militares postularam judicialmente o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente ou que não transitaram em julgado ainda.

A quantidade de ações tramitando nesta Corte de Justiça acerca do benefício, instalou quadro de insegurança jurídica, o que levou o Estado do Pará a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA contra o inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e contra a Lei Estadual nº 5.652/1991, na qual sustenta patente afronta aos art. 2ª, ao caput do art. 25, às als.
a
,
c
e
f
do inc. II do §1º do art. 61, ao §6º do art. 144 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, defendendo vício de iniciativa das normas regulamentadoras.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado, declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que
“em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades

das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)”
.

Ressaltou, ainda, que
“Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do §1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados.”

Sabe-se que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes.

Com efeito, o entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que versem acerca dessas matérias, está condicionada à instauração exclusiva dos Governadores, por efeito de expressa reserva constitucional, daí porque impõe-se a compulsória observância das demais unidades federadas.

Nesses casos, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao Poder Legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação. Tal princípio guarda, aos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República, conforme destacou a eminente Relatora da Ação Direta.

Como bem esclarecido nos autos da ADIN n° 6321, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei Estadual nº 5.652/1991 teve origem parlamentar, tanto é que o Órgão Legislativo opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então

Deputado Estadual HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal
”.

Em vista disso, a Ministra Relatora da ADI entendeu que
não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição Estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado.

Ressalta-se que o Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu eficácia “
ex nunc
” à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente àqueles que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa.

Isso significa que foi ressalvado o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado paradigma, não sendo assegurado, contudo, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Ora, em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte. Todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente invalida.

Nesse viés, é de se dizer, portanto, que apesar de alguns servidores estarem recebendo o adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação n

º 50.263/PA, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da vantagem, em razão da alteração jurídica já mencionada. Cito o pertinente trecho da decisão no incidente:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.
”

Em virtudes de tais argumentos, analisando o caso em tela, entendo não haver respaldo legal que referende o direito ao recebimento do adicional de interiorização pela parte autora.
In casu,
verifica-se que a parte apelada não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não lhe alcança.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. (7606252, 7606252, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS.PRELIMINARACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (7472282, 7472282, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME. (7466663, 7466663, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

Destarte, os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade, são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei nº 9.868/99, pelo que, em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Desta forma, impõe-se a reforma integral da sentença, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização a parte autora.

À vista disso, o ônus de sucumbência deve ser invertido. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3°, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, §3º ambos do CPC/15.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto
pelo
Estado do Pará, dando-lhe provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, conforme fundamentação suso.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2022